Tribunal: CARF
Processo: 11516.723574/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723574/2018-01
ACÓRDÃO
2402-013.329 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONIA REGINA HESS DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. Ensejam a nulidade apenas os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES NA CONVERSÃO EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL.
GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito
passivo transfere ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a
título de subscrição e integralização das ações que compõem seu capital,
pelo valor de mercado. Sendo este superior ao valor de aquisição, a
operação importa em variação patrimonial a título de ganho de capital,
tributável pelo imposto de renda, ainda que não haja ganho financeiro. A
base de cálculo considerada é a diferença entre o valor das ações
incorporadas e as originais
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS PRÓPRIOS. POSSIBILIDADE.
O recolhimento indevido imposto de renda, dado que sua existência se
constitui de consequência direta do próprio lançamento poderá ser
deduzido do lançamento apenas quando se tratar de créditos da própria
recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.329 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723574/2018-01
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto
para que o imposto sobre ganho de capital pago em excesso, apurado equivocadamente pela
recorrente em 08/03/2016, seja deduzido do imposto lançado.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a]integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a] convocado[a] para eventuais
participações), Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente, justificadamente, o conselheiro
Alexandre Correa Lisboa . A Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano se declarou
impedida, sendo substituída pelo Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.
.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-110.275, da 19a Turma da
DRJ/RJO (fls. 962 a 983), que julgou improcedente a impugnação apresentada pela ora recorrente:

Do lançamento

O crédito relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF (cód. 2904), ano-
calendário 2014, exercício 2015, foi constituído por meio de Auto de Infração (fls. 897 a 902), no
montante consolidado de R$ 26.978.933,27, por ter sido apurado:

- Omissão de ganho de capital auferido pela recorrente na alienação de 662.944
ações de sua titularidade da empresa Dudalina S/A, mediante a incorporação de ações promovida
pela empresa Restoque Comércio e Confecções de Roupas S/A, em 21 de novembro de 2014.
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.329 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723574/2018-01
3
Valor apurado: R$ 82.326.369,31
Alíquota: 15%
Imposto devido: R$ 12.348.955,39
Valor da multa de 75%: R$ 9.261.716,54
Juros: R$ 5.316.225,29
Total: R$ 26.926.897,22
E;
- Omissão de ganho de capital auferido pelo espólio de Adelina Clara Hess de
Souza, na alienação de 30.911 ações de titularidade da empresa Dudalina S/A, mediante a
incorporação de ações promovida pela empresa Restoque Comércio e Confecções de Roupas S/A,
em 21 de novembro de 2014, lançada em nome da sucessora (ora recorrente – Sra. Sônia),
proporcionalmente às 25.489,50 ações da Restoque recebidas de herança.
Valor apurado: R$ 242.507,55
Alíquota: 15%
Imposto devido: R$ 36.376,13
Multa: 0%
Juros: R$ 15.659,92
Total: R$ 52.036,05
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio do Auto de Infração
de fls. 897/902, relativo ao exercício 2015, ano-calendário 2014, em nome de
SONIA REGINA HESS DE SOUZA, para apuração de imposto de renda da pessoa
física (cód.2904), e acréscimos legais, conforme abaixo discriminado:

A ação fiscal levada a efeito no(a) contribuinte decorre da abertura do TDPF-F
(Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização) n° 0920100-2018-
00087-7, a qual teve por objetivo o exame e apuração dos ganhos de capital
tributáveis obtidos no decorrer do ano-calendário 2014 por conta da alienação de
bens e/ou direitos e o recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
correspondente.
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.329 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723574/2018-01
4
Segundo a Fiscalização, a contribuinte detinha ações da empresa Dudalina S/A, a
qual, antes de sua alienação parcial para fundos de investimentos e para a
Restoque, pertencia integralmente aos herdeiros de Adelina Clara Hess de Souza
(16 filhos), seja de forma direta, ou por intermédio de outras sociedades: Villapar
Participações S/A, CNPJ 16.898.632/0001-54, Adropar Participações S/A, CNPJ
17.278.997/0001-49, e WP XI Participações IV S/A, CNPJ 18.511.735/0001-45.
No curso da fiscalização, foram apresentados diversos documentos pela
contribuinte, restando constatado que, em 21 de novembro de 2014, as ações de
emissão da empresa Dudalina pertencentes a interessada foram incorporadas
pela empresa Restoque Comércio e Confecções de Roupas S/A, CNPJ
49.669.856/0001-43. No tocante a contribuinte Sônia Regina Hess de Souza,
constatou-se que as 8.746.714 ações recebidas da Restoque foram subscritas pelo
valor de R$ 89.216.482,80 (8.746.714 ações x R$ 10,20 = R$ 89.216.482,80).
No entanto, ao examinar a Declaração de Bens e Direitos da DIRPF/2015, a
Fiscalização localizou um item relativo às 105.026 ações da empresa Adropar
(participação societária anterior à reestruturação societária promovida em
30/10/14) e outro referente às 8.746.714 ações da Restoque. Verificou-se que a
Sra. Sônia Regina Hess de Souza corretamente excluiu de seu patrimônio as
ações da empresa Adropar e incluiu as ações da Restoque. Porém, teria
informado como valor das 8.746.714 ações recebidas da Restoque o valor das
ações da Andropar (R$ 6.890.113,49), ao invés dos R$ 89.216.482,80 retro
citados.
Dessa forma, o Fisco entendeu que a interessada não declarou o incremento
patrimonial da ordem de R$ 82.326.369,31 advindo da incorporação das ações da
Dudalina pela Restoque (R$ 89.216.482,80 - R$ 6.890.113,49 = R$ 82.326.369,31),
não tendo, portanto, apurado qualquer ganho de capital relativamente às suas
ações da Dudalina incorporadas pela Restoque.
Além disso, informou a Fiscalização que a contribuinte recebeu de herança um
bem ainda não partilhado que a mãe da contribuinte, fundadora da Dudalina,
deixou, por ocasião da abertura da sucessão (falecimento), qual seja, 407.832
ações da Restoque recebidas pelo espólio na incorporação de ações da
Dudalina, ocorrida em 21 de novembro de 2014.
Tais ações teriam sido partilhadas igualmente entre seus dezesseis filhos, cabendo
a sucessora Sônia Regina Hess de Souza a quantidade de 25.489,50 ações da
Restoque. Assim, o Fisco também formalizou a exigência do imposto devido pelo
espólio, proporcionalmente às 25.489,50 ações da Restoque recebidas de herança
pela contribuinte, as quais, segundo quadro demonstrativo constante das fls. 804,
acarretaram um ganho de capital da ordem de R$242.507,55, com exigência de
imposto de renda sobre esta parcela no montante de R$36.376,13, sem incidência
de multa de ofício.
Informou o Fisco, com este procedimento, estar apurando o ganho de capital
omitido pelo espólio na incorporação de ações da Dudalina pela Restoque,
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.329 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723574/2018-01
5
ocorrida em 21 de novembro de 2014, e os reflexos tributários em seus
sucessores.
Assim sendo, após análise das argumentações da contribuinte e da documentação
recebida, o Fisco lavrou o Relatório Fiscal, o qual consta às fls. 782/805 dos autos,
com apuração da infração OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE
AÇÕES NÃO NEGOCIADAS EM BOLSA DE VALORES, conforme discriminado a
seguir:

Da impugnação

O (a) contribuinte foi cientificado do lançamento em 27/02/2019 (fls. 818) e
apresentou, em 28/03/2009 (fls. 821), a impugnação de fls. 822/863, na qual
alega, em síntese, que:
(...)
Por fim, cabe ressaltar que a contribuinte cita, em diversos pontos de sua
impugnação, entendimentos da doutrina, bem como reproduz decisões
administrativas e judiciais para corroborar seu entendimento.
Ao final, requer o cancelamento do auto de infração, bem como, caso não seja
determinado o cancelamento integral do lançamento, o que se alega a título
argumentativo, requer seja procedida à compensação do imposto de renda pago
pela Impugnante do montante exigido nos auto de infração.

A 19a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação apresentada, nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.329 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723574/2018-01
6
Exercício: 2015
NULIDADE. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. A alienação é gênero, do qual a
transferência das ações, nos termos do art. 252 da Lei no 6.404, de 1976, é
espécie.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
Na incorporação de ações, há alienação pelos acionistas da incorporada de seus
ativos, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei no 7.713, de 1988, sendo a transmissão
da propriedade dos ativos onerosa e avaliada em moeda corrente. Assim,
havendo diferença positiva entre o valor da transmissão e o respectivo custo de
aquisição, esta deve ser tributada como ganho de capital, por configurar
acréscimo patrimonial, independentemente da existência de fluxo financeiro, não
havendo que se falar em operação de sub-rogação real ou permuta.
A incorporação de ações caracteriza operação de subscrição de capital com
integralização em bens, porquanto os acionistas da companhia cujas ações são
incorporadas as transferem para a companhia dita incorporadora, a título de
integralização de capital.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO.
A compensação de créditos do sujeito passivo perante a Fazenda Pública com
créditos tributários lançados de ofício segue rito próprio, estabelecido na
legislação tributária, não sendo cabível a apreciação de tal pleito em sede de
julgamento de impugnação.
Impugnação Improcedente
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.329 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723574/2018-01
7
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 24/09/2019 (fl. 987) e apresentou
Recurso Voluntário em 18/10/2019 (fls. 990 a 1.039) alegando:
a) preliminarmente, nulidade do lançamento por falta de fundamentação legal;
b) no mérito,
b.1) a não tributação da incorporação de ações;
b.2) inaplicabilidade do art. 23, § 2o, da Lei no 9.249/95;
b.3) o regime de caixa aplicável às pessoas físicas;
b.4) a não tributação das operações de permuta;
b.5) necessidade de aproveitamento do IR recolhido no ano-calendário 2016 e;
b.6) impossibilidade de formalizar representação fiscal para fins penais.

Na análise do recurso voluntário, este colegiado, com outra composição, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em
face do empate no julgamento, decidiu por dar provimento ao recurso voluntário interposto.
O acordão fora assim ementado :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015 INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE
CAPITAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA.
Na incorporação de ações não há materialização do ganho de
capital diante da ausência de disponibilidade de renda
(princípio da realização da renda). Eventual renda tributável
existirá quando o contribuinte alienar as ações

Cientificada da decisão em 02/03/2023 a Fazenda Nacional em 5/03/2023,
impetrou tempestivamente seu recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas
informados alhures, o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “existência de ganho de capital
na incorporação de ações”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois há o ganho de capital na incorporação de ações, tratando-se de uma
alienação, de modo a se sujeitar a regra de tributação. Destaca que, mesmo não tendo o sujeito
passivo recebido nenhum numerário, não se afasta a hipótese de incidência do art. 23, § 2.o, da
Lei n.o 9.249, que prevê a tributação em situação em que, apesar de não haver recebimento de
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.329 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723574/2018-01
8
numerário, a pessoa física transfere à pessoa jurídica, a título de integralização de capital, bens e
direitos em valor superior ao constante da declaração de bens. Destarte, alega haver divergência
jurisprudencial acerca da interpretação do art. 23 da Lei n.o 9.249; art. 3.o da Lei n.o 7.713; art. 2.o
da Lei n.o 8.134; arts. 177 e 252 da Lei n.o 6.404; arts. 3.o e 9.o da Resolução CFC (Conselho Federal
de Contabilidade) n.o 750/93; e art. 43 do CTN
Das contrarrazões apresentadas
Em
contrarrazões
(e-fls.
1.146/1.172;
1.252/1.254)
a
parte
interessada
(Contribuinte), se manifesta pelo não conhecimento do recurso por ausência de cotejo analítico.
Sustenta que não houve demonstração da legislação tributária interpretada de forma divergente
e, aliás, argumenta que, no capítulo de mérito, o recorrente cita a norma do art. 36 do Decreto-Lei
n.o 1.598, porém esse dispositivo não consta no capítulo de demonstração da divergência
Sustenta que a empresa cujas ações foram incorporadas não se extingue,
subsistindo como subsidiária integral da incorporadora. Diz que há mera sub-rogação, ou seja, as
suas ações da “Dudalina” foram substituídas pelas ações da “Restoque” (assemelha-se a uma
operação de permuta sem torna). Há efeito econômico permutativo, sem a disponibilidade
econômica de renda, não se fala em acréscimo patrimonial, mas apenas potencial. A natureza
jurídica da incorporação de ações não pode ser confundida com uma integralização de capital
social com bens. Não se trata de mera subscrição de aumento de capital da sociedade
incorporadora pelos ex-acionistas da agora subsidiária integral (incorporada), pois a deliberação é
da assembleia geral das respectivas sociedades, de modo que na incorporação de ações tem-se
em vista os interesses da sociedade e não dos acionistas individualmente. Não se pode confundir
incorporação de ações, em que a vontade é manifestada pela sociedade, com a integralização de
ações pela conferência de bens (subscrição de capital social com bens), a qual requer a
manifestação da vontade individual do acionista. Não houve manifestação de vontade do
contribuinte. Não há alienação. Não é subscrição de capital social com bens pelo acionista. É
operação entre sociedades, não atuando o acionista ativamente, mas apenas sofrendo a
subrogação de ativos em seu patrimônio.
Argumenta, ainda, que o regime de caixa é a regra geral de tributação do imposto
de renda da pessoa física. Sustenta que a mera potencialidade dos ganhos na incorporação de
ações se evidencia pelo fato de ter sido efetivamente alienada posteriormente a participação
subrogada (ocorreu venda posterior das ações da “Restoque”) em março/2016, sendo o valor de
mercado na verdadeira alienação (venda) muito menor do que o avaliado na incorporação de
ações. Mesmo que se entenda pela aplicação no art. 23, § 2.o, da Lei n.o 9.249/95, o que se alega
ad argumentandum, na hipótese de a pessoa física manter o custo de aquisição das ações
substituídas em sua DIRPF, o eventual ganho de capital auferido na incorporação de ações estará
diferido para o momento em que, de fato, ocorrer a efetiva alienação das ações recebidas e esse
seria o caso dos autos.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.329 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723574/2018-01
9
Requereu a manutenção do acórdão infirmado. Ao final, requereu, em caráter
subsidiário, que se vencido, com provimento do recurso do Procurador, então que o processo
retorne para a Turma a quo, a fim de prosseguir com o julgamento decidindo-se sobre temáticas
que não foram abordadas por terem restado prejudicadas por força do provimento dado pela
Turma recorrida
O Recurso Especial foi admitido e, por maioria de votos, deu-lhe provimento, com
retorno dos autos à esta Turma para prosseguir com o julgamento do recurso voluntário nos
capítulos que aquele Colegiado declarou estarem prejudicados.

Destarte, retornam os autos à esta Turma para análise dos temas não tratados no
acórdão 2402-010.847
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator

O recurso voluntário, uma vez tempestivamente apresentado e observando os
pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido e apreciado por este colegiado.
Em atenção ao determinado no acórdão 9202-011.249, onde a CSRF os autos
retornam, com base na determinação trazida no voto do redator designado, Conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti, nos seguintes termos:
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado :
Não obstante o robusto e bem fundamentado voto do Relator, peço-lhe licença para
divergir do seu entendimento segundo o qual seria aplicável ao caso as disposições do §
1o do artigo 23 da Lei 9.249/95.

Isto porque, entendeu o relator que pelo fato de a contribuinte não ter alterado o valor
histórico em sua declaração - dando baixa nas ações que detinha junto à
Adropar/Dudalina pelo valor de R$ 6.890.113,49 e, no mesmo ano, dando entrada em seu
patrimônio dos mesmos R$ 6.890.113,49 relativos às ações que passou a ter junto à
Restoque - teria decidido pela opção consubstanciada naquele § 1o. Vamos ao disposto:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva
declaração de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as
pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas
pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.329 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723574/2018-01
10
disposto no art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no
art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de
bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital.
O dispositivo acima trata, de fato, da integralização de capital mediante a entrega de bens
constantes na DIRPF do contribuinte. As disposições do § 1o se aplicam, penso eu, aos
casos em que os bens transferidos correspondem às novas cotas/ações que a pessoa física
passou a deter por força dessa integralização. É dizer, as cotas/ações recebidas possuem o
mesmo peso patrimonial para a pessoa física, quando comparadas com o valor históricos
dos bens transferidos. Não quer dizer, com isso, que a pessoa jurídica não possa, em um
momento posterior ao do recebimento desses bens e do seu registro nos atos próprios,
reavaliá-los a valor de mercado e, se for o caso, constituir Reserva de Reavaliação que será
submetida à tributação à medida em que houver a realização dos bens, como por
exemplo, por ocasião do reconhecimento da depreciação ou de sua alienação.

De outro lado, caso os bens sejam integralizados a valor de mercado e caso se apure
GCAP, a tributação se dará na pessoa física, forte no § 2o daquele mesmo artigo, ainda
que, perceba-se, não haja qualquer fluxo financeiro na transferência.

Diga-se, a propósito, que a ideia de não se exigir fluxo financeiro como condição para que
se caracterize o GCAP tributável é a mesma que se extrai da norma que impõe a apuração
de GCAP tributável – no espólio – por ocasião da transferência de bens para o patrimônio
dos herdeiros, quando ela se dá a valor de mercado.

Em síntese, admitindo-se estarmos diante de verdadeira alienação, a lógica da norma é
que eventual GCAP seja tributado, na pessoa jurídica ou na física, a depender da forma
como esses bens ingressarão no patrimônio daquela primeira (PJ) e não necessariamente
em razão da forma como se vai declarar – na DIRPF - a sua transferência. Há de se haver
um necessário compasso entre o procedimento adotado pelo alienante – quem
integralizou as ações – e aquele adotado por quem recebera os bens em integralização,
sobretudo por se tratar de partes que possuem interesses patrimoniais recíprocos, a
exemplo da distribuição de dividendos, e que se estendem no tempo.

Definitivamente não vejo subsunção do caso à hipótese desse § 1o, dada a natureza da
operação entabulada.

Aqui, como bem observou o autuante, em um momento anterior ao da incorporação, a
recorrida detinha 662.944 ações da DUDALINA, ao valor de R$ 6.890.113,49 e que
correspondiam a uma participação de aproximadamente 5% de seu capital social. É dizer,
DUDALINA, que teve suas ações incorporadas, ostentava um capital de R$
120.000.000,00, composto por 13.258,651 ações ordinárias.

Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.329 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723574/2018-01
11
Já o capital da incorporadora (RESTOQUE), também em um momento anterior, era da
ordem de R$ 148.897.936,28, representado por 174.931.254 ações ordinárias.

Antes da incorporação, e de acordo com o item 6 do Protocolo e Justificação de
Incorporação de Ações da DUDALINA pela RESTOQUE de 01/10/14 (fls. 464), o valor
econômico da empresa DUDALINA, nos termos do Laudo de Avaliação de fls. 470 a 492,
comportaria um aumento de capital da ordem de R$ 1.718.680,000,00 (um bilhão,
setecentos e dezoito milhões, seiscentos e oitenta mil reais) a R$ 1.833.333.000,00 (um
bilhão, oitocentos e trinta e três milhões, trezentos e trinta e três mil reais).

Na sequência, conforme o Boletim de Subscrição de Ações, a RESTOQUE emitiu
174.931.254 novas ações ordinárias, sendo que dessas, 8.746.714 foram subscritas pela
autuada, com valor escritural estimado da ordem de R$ 10,00 por ação, perfazendo,
assim, um total subscrito de R$ 1.749.312,540,00.

Desse montante, R$ 120.000.000,00 seriam alocados ao capital social e R$
1.629.312.540,00 seriam destinados à formação de RESERVA DE CAPITAL. Em outras
palavras: a contabilização desse novo investimento no ativo da incorporadora tem como
contrapartida, ao aumento do Capital e/ou constituição de Reserva de Capital.

Note-se, aqui, que os bens (AÇÕES) ingressaram no patrimônio da incorporadora, é dizer,
foram subscritos pelo valor de mercado e destinados a Reserva de Capital, frustrando a
expectativa de que eventual GCAP resultante da diferença positiva entre o seu valor de
mercado e o correspondente custo histórico na DIRFP da autuada viesse a ser tributado,
ainda que mais a frente, na pessoa jurídica incorporadora, ou seja, naquela que teria
recebido as ações em transferência do patrimônio da autuada.

Vejo que, em verdade, o que houve foi a não declaração do real valor dos bens que
passou a possuir em razão da incorporação e não o exercício de uma legítima opção que
estivesse à sua disposição.
De fato, o que houve foi justamente a subsunção do caso há hipótese prevista no § 2o do
aludido artigo, eis que a transferência do bem não se fez, efetivamente, pelo valor
constante da declaração de bens, mas sim a valor de mercado.
Com efeito, reputo acertado o lançamento que apurou ganho na operação de
incorporação de ações, consistente na entrega de 662.944 ações da DUDALINA, no valor
declarado de R$ 6.890.113,49 e no ingresso, em seu patrimônio, de novas 8.746.714
ações, agora de emissão da RESTOQUE, no valor de R$ 89.216.482,80, implicando um
GCAP de R$ 82.326.369,31.

Uma vez reconhecida a existência de ganho de capital tributável na operação de
incorporações de ações, resta a necessidade deste colegiado enfrentar os seguintes pontos do
recurso voluntário:
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.329 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723574/2018-01
12
Preliminarmente
a) Nulidade do Lançamento em Razão da Falta de Fundamentação Legal;

A recorrente alega a nulidade do lançamento por falta de fundamentação legal,
uma vez que o Relatório Fiscal não teria indicado os dispositivos legais que ensejam a incidência
do IRPF no caso narrado, violando os arts. 10 do Decreto no 70.235/721 e 142 do CTN2.
Da análise do Relatório Fiscal (fls. 782 a 805), observa-se que a autoridade fiscal
apurou a ocorrência de infração e entendeu pela incidência do IRPF na operação descrita com
base nos arts. 131, 144 e 178 do CTN; 272 e 252 da Lei no 6.404/76; 58 da Lei no 7.713/88; 4o,
alínea “d”, do Decreto-lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, expressamente revogado pelo
art. 58 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 21 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995;
23 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, Solução Cosit no 224, de 14 de agosto de 2014.
Quanto à ocorrência do fato gerador do IRPF, assim explicou o Relatório Fiscal, in
verbis (fl. 798)
Não resta dúvida, portanto, que o fato gerador da obrigação principal reside na
incorporação
de
ações
promovida
em
21
de
novembro
de
2014,
independentemente do fato de não ter havido o recebimento de recursos
financeiros nessa operação de incorporação. Haveria ganho de capital a tributar
na alienação de ações de 08/03/16 somente sobre a diferença positiva (lucro)
entre o preço de venda e o custo de R$ 10,20 por ação. Não é esse o caso, pois a
contribuinte alienou suas ações ao preço médio de R$ 5,50 por ação.
O fiscal autuante de forma fundamentada demonstrou as razões pelas quais
entendeu pela incidência do IRPF por omissão de ganho de capital auferido pela recorrente na
alienação de 662.944 ações de sua titularidade da empresa Dudalina S/A, mediante a
incorporação de ações promovida pela empresa Restoque Comércio e Confecções de Roupas S/A,
em 21 de novembro de 2014 e omissão de ganho de capital auferido pelo espólio de Adelina Clara
Hess de Souza, na alienação de 30.911 ações de titularidade da empresa Dudalina S/A, mediante a
incorporação de ações promovida pela empresa Restoque Comércio e Confecções de Roupas S/A,

1 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor
a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.329 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723574/2018-01
13
em 21 de novembro de 2014, lançada em nome da sucessora (ora recorrente – Sra. Sônia),
proporcionalmente às 25.489,50 ações da Restoque recebidas de herança.
O crédito tributário foi constituído por meio do Auto de Infração (fls. 897 a 902) que
determinou a matéria tributável, calculou o montante devido, identificou o sujeito passivo, a
disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
Revisitando os documentos de lançamento, observe-se que no documento do Auto
de Infração (fl. 898) a descrição do fato está claramente materializada:

Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
demonstra-se, não ocorreu.
Considerando que o lançamento questionado atendeu aos preceitos estabelecidos
nos arts. 142 do CTN e 10 do Decreto no 70.235/72, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.

No mérito
b) Necessidade de Aproveitamento do Imposto de Renda Recolhido (ano-
calendário de 2016); e

Neste ponto, entendo relevante revisitarmos o Relatório Fiscal da autuação

Finalizada a apuração e descrição do fato gerador da obrigação tributária
de responsabilidade da contribuinte Sônia Regina Hess de Souza, temos
apenas mais dois pontos que, a nosso ver, merecem ser abordados
relativamente ao ganho de capital auferido na incorporação de ações da
Dudalina promovida pela Restoque.
O primeiro, diz respeito a ganhos de capital inexistentes apurados pela
contribuinte no ano-calendário 2016.
Analisando a DIRPF do exercício 2017, anocalendário 2016 (fls. 47 a 72),
vemos que a Sra. Sônia Regina Hess de Souza anexou três
Demonstrativos da Apuração dos Ganhos de Capital referentes a
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.329 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723574/2018-01
14
alienações fora da Bolsa de Valores de quase a totalidade de suas ações
da empresa Restoque, realizadas em 08/03/16 (fls. 62 a 67).
De acordo com os três demonstrativos, foram alienadas um total de
8.000.000 ações da Restoque ao preço médio de R$ 5,50 por ação,
perfazendo, assim, um valor total de alienação equivalente a R$
44.000.000,00. Em que pese a contribuinte ter recebido as ações da
Restoque ao preço de R$ 10,20 por ação, apurou (e tributou) nessas
operações realizadas em 08/03/16, um ganho de capital de R$
37.698.104,39. Para chegar a essa cifra, utilizou como custo das
8.000.000 ações da Restoque vendidas o valor de R$ 6.301.895,99, ou
seja, um preço de R$ 0,787737 por ação, ao invés dos R$ 10,20 já
referidos.

Pela proximidade de valores, podemos conceber que o custo de aquisição
das ações da Restoque utilizado pela contribuinte é, na verdade, o custo
de aquisição de suas ações da Dudalina incorporadas pela Restoque.
Também sugere isso a forma como a Sra. Sônia Regina Hess de Souza
declarou as 8.746.714 ações da Restoque em sua DIRPF do exercício
2015, ano-calendário 2014 (fls. 16), oportunidade em que atribuiu a elas
o valor de R$ 6.890.113,49 em contraponto aos R$ 89.216.482,80
assinalados pela fiscalização.
Tudo indica que a contribuinte interpretou a incorporação das ações da
Dudalina pela Restoque realizada em 21 de novembro de 2014 como
uma “permuta” de bens, capaz de diferir a tributação do ganho de
capital auferido para momento futuro. Por esse entendimento, somente
por ocasião da alienação do bem recebido em permuta é que haveria a
tributação do ganho de capital, utilizando-se como custo de aquisição o
valor do bem permutado. No entanto, não há como prosperar essa
pretensão da contribuinte.

Ora, importa aqui destacar que, conforme demonstrado pela autoridade fiscal, a
recorrente declarou e pagou, em 2016 imposto sobre um ganho de capital inexistente. Mas, o que
torna este ganho de capital inexistente?

Justamente o lançamento que, conforme demonstrado nos autos e analisado pelo
Acórdão da Câmara Superior, demonstrou que o momento para a apuração do ganho de capital
fora outro e, deste modo, seu pagamento deveria ser apurado no final de 2014.
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.329 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723574/2018-01
15

Uma vez entendido como correto e válido tal lançamento, aí sim torna-se
indevido/pago a maior aquele apontado e recolhido pela ora recorrente. Ou seja, a disponibilidade
do pagamento realizado em 2016 guarda perfeita correlação com este processo.
Ora, não tendo ocorrido o pedido de restituição por parte do contribuinte em
relação a tais valores(situação que deve ser verificada na execução do lançamento), sendo por
este colegiado reconhecida a higidez do lançamento, a este se vincula, desde a peça impugnatória,
de onde se destaca o item III.5, repetido na peça recursal :
No julgamento de piso a tese fora assim ementada:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. A compensação de
créditos do sujeito passivo perante a Fazenda Pública com
créditos tributários lançados de ofício segue rito próprio,
estabelecido na legislação tributária, não sendo cabível a
apreciação de tal pleito em sede de julgamento de impugnação.
Fundamenta o julgador a recusa com fase na estrutura da compensação voluntária:
Portanto, conforme de verifica na legislação tributária que rege a matéria, a
compensação de créditos do sujeito passivo perante a Fazenda Pública com
créditos tributários lançados de ofício segue rito próprio, estabelecido na
legislação tributária, por meio de PER/DCOMP, não sendo cabível a apreciação
de tal pleito em sede de julgamento de impugnação
Repito aqui o questionamento inicial: Ora, o que não seja o lançamento vinculado a
este processo que torna indevido o pagamento efetuado sobre a mesma tipologia de tributação
(ganho de capital) do imposto de renda que determina tal condição?
Exigir do contribuinte conduta diversa (peticionar administrativamente –
PERDCOMP uma restituição ou compensação sobre um valor que entendia devido no ano
calendário de 2016 e que é elemento basilar de sua tese argumentativa) seria descabido.
Outro ponto essencial a elencar, e que o distingue de julgados que adoto, tais como
o conceito trazido no Acórdão n.o 9202-009.345 (Processo n.o 19515.004204/2003-07), onde se
assentou que “[a] compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que
pela pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e pode ser
determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido implementada pela
Fiscalização”. A decisão foi unânime.
Neste sentido, trago o acórdão 9202-011.315, de relatoria da conselheira Fernanda
Melo Leal
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.329 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723574/2018-01
16
CONTRIBUINTE SUJEITO À CPRB. DEDUÇÃO DE VALORES
RECOLHIDOS NOS TERMOS DOS INCISOS I E III DA LEI No 8.212,
DE 1991. CRÉDITOS PRÓPRIOS. POSSIBILIDADE. O recolhimento
indevido da contribuição patronal sobre a folha de pagamentos
pode ser deduzido da CPRB por se tratar de créditos da própria
empresa.
Trata-se aqui de crédito de um mesmo detentor, mas apurado em tipologias
distintas dentro do conjunto das contribuições previdenciárias, demonstrando a clara e necessária
distinção com a jurisprudência dominante neste Conselho
Particularmente, entendo existirem ressalvas nos casos em que o detentor de
crédito seria a empresa e não a pessoa física objeto de lançamento. No caso em análise, o crédito
que se pretende compensar pertence à recorrente.
Dado este contexto, posto tratar-se de pagamento efetivamente realizado (em que
pese, conforme bem descrito no relatório da autuação, equivocadamente apurado pela
recorrente) e não se vincular a quaisquer mecanismos atípicos de geração de crédito, entendo
plausível a demanda trazida para o aproveitamento de ofício do pagamento realizado e que se
reconhece indevido apenas ao trânsito deste processo.

c) Impossibilidade de se Formalizar Representação Fiscal para Fins Penais em face
da Recorrente.

Por fim, com relação ao argumento da recorrente relacionado à representação
penal para fins fiscais, impacta revisitarmos situação já consolidada neste Tribunal Administrativo,
no sentido de não se manifestar sobre tais matérias, atendo-se, rigorosamente, ao litigio tributário
em debate. Assim, transcrevo o teor da Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Nesse ponto, sem razão a recorrente.

Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.329 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723574/2018-01
17

Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para que o imposto sobre ganho de capital pago
em excesso e apurada equivocadamente pela recorrente, realizada em 08/03/2016, observado a
apuração realizada pela autoridade fiscal para o ano calendário de 2014, seja aproveitado de ofício
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 1314
DF CARF MF
Original